Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA. APELO SOB O EFEITO DEVOLUTIVO. ORDEM PARA CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA QUANDO ESGOTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida em sede de sentença, o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo – art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC.
2 – O art. 41-A, §5o, da Lei no 8.213/91, confere ao INSS o prazo de quarenta e cinco dias para efetuar o primeiro pagamento do benefício previdenciário devido.
3 – Apelação cível provida em parte.